Tribunal: STF
Processo: Rcl 71017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 845.156, TEMA 444 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Presidente Prudente, em 27.8.2024, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo n. 1001625-27.2024.8.26.04828, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 845.156-RG, Tema 444, para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante:



    “AGRAVO INTERNO – Recurso Extraordinário – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, ‘a’, CPC) – Cabimento (art. 1.030, § 2º, CPC) – Pretensão de reforma de decisão denegatória em virtude de violação à dispositivo constitucional – Inadmissibilidade – Decisão recorrida que bem entendeu pela ausência de repercussão geral das questões constitucionais debatidas – Acórdão que decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário – Em que pese o disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Municipal nº 7.308/2010, os valores pagos a título de plantão têm natureza remuneratória, o que basta para que se tenha por necessária e inafastável a sua inclusão no cálculo do décimo terceiro e das férias com o terço constitucional – Decisão ora guerreada baseada no RE 845.156/MS, paradigma ao Tema nº 444, que considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este. Agravo conhecido e improvido” (fl. 254, e-doc. 2).



    3. O reclamante alega que “interpôs Agravo Interno no Tribunal local a fim de que fosse conhecido o Recurso Extraordinário cuja tese é a de que, embora o Tema nº 444 esteja em plena eficácia, seu conteúdo se encontra superado pelas alterações normativas ocorridas na Constituição Federal (Emendas Constitucionais 103/2019)” (fl. 9).



    Anota que “a vedação, anteriormente constante apenas na legislação infraconstitucional, passou a integrar expressamente o corpo da Constituição Federal, por vontade manifesta do Poder Constituinte Derivado. À luz da nova regra constitucional, não há mais dúvidas quanto à impossibilidade de incorporação de vantagens de caráter temporário, como os ‘plantões’, à remuneração do cargo efetivo para quaisquer fins, inclusive para a eventual inclusão na base de cálculo de outras verbas” (fl. 12).



    Observa que “a fundamentação adotada por esta Suprema Corte para afastar a repercussão geral, naquela ocasião, foi a de que se tratava de uma questão meramente infraconstitucional. Com a nova redação da Constituição Federal, é evidente que uma mudança de orientação é possível e desejável” (fl. 12).



    Sustenta a aplicação do Tema 24 da repercussão geral e que “a incidência de vantagens sobre a soma dos proventos (vencimento-base + plantão), na forma realizada pelo Tribunal de origem fere, irremediavelmente, a norma estampada nos artigos 37, inciso XIV, da Carta Política” (fl. 16).



    Pede “(i) seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido no Processo nº 1001625-27.2024.8.26.0482 pela Colenda 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo que a tese concernente à superação do Tema nº 444, tratada no Agravo Interno, seja conhecida e remetida a Este Colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento; (ii) seja igualmente julgada procedente a presente Reclamação, em razão da inobservância do Tema nº 24 deste Egrégio Tribunal Constitucional, para cassar a r. decisão proferida” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 444.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 845.156-RG, Tema 444 da repercussão geral, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A questão da inclusão do valor recebido por servidor municipal da área de saúde, a título de plantões, na base de cálculo das vantagens pecuniárias ‘Gratificação Natalina’ (13º salário) e terço de férias, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Verba paga a título de plantão na área de saúde. Reflexos. Décimo terceiro salário. Adicional de férias. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência de verba paga a título de plantão na área de saúde na base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 9.9.2011).



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada, observou o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 845.156-RG, Tema 444 da repercussão geral. 



     



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 660, 869 E 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.617-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339), ARE 748.371-RG (Tema 660), RE 596.663-RG (Tema 494), ARE 968.574-RG (Tema 913) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 53.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora